Tribunal: TCU
Processo: 018.375/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10706/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.375/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Goncalves Valmiral (XXX.883.306-XX); Dargliane Oliveira Souza Rodrigues (XXX.813.346-XX); Jeovane Iris Ribeiro (XXX.983.536-XX); Luan Augusto Bastos Rodrigues (XXX.064.716-XX); Luiz Carlos Miranda Pereira Junior (XXX.223.586-XX); Maira Maria de Jesus Schutte Barroso (XXX.120.286-XX); Marcelo Soares Neto (XXX.972.746-XX); Natalia Caroline Silva Nery (XXX.732.326-XX); Samir Gabriel Braga Queiroz (XXX.135.906-XX); Tatiane Carla Reis (XXX.775.116-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.